Tribunal: STF
Processo: ARE 1292592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADICIONAL NORMATIVO DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA (AADC). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. Discute-se, na hipótese, a possibilidade de cumulação do adicional de periculosidade e o adicional normativo AADC. O Regional, soberano na análise das provas, manteve a decisão do Juízo de origem, em que se concluiu pela possibilidade de cumulação dos citados adicionais, sob o fundamento de que o direito a cada um desses adicionais tem origem normativa própria e independente. Enquanto o Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta - AADC foi criado no âmbito da empresa reclamada pelo PCCS/2008, tendo como propósito remunerar empregados que prestassem serviços na função de carteiros, em contato com o cliente, e em constante sujeição às intempéries climáticas e socioambientais, além das dificuldades corriqueiras, inerentes ao trabalho externo em vias públicas, o adicional legal de periculosidade tem o propósito de remunerar empregados que, para o exercício de suas atividades profissionais, independente da função contratada, utilizassem motocicleta. Registra-se que não consta no acordão recorrido nenhuma justificativa para o descumprimento da norma coletiva, mais especificamente o item 4.8.2 do PCCS/2008, que trata da matéria. Neste contexto, deve ser mantida a decisão regional, em que se concluiu ser possível a cumulação dos adicionais, em razão de não possuírem a mesma natureza ou fundamento, razão pela qual está incólume o artigo 193, §§ 2º, 3º e 4º, da CLT (precedente desta Corte superior). Recurso de revista conhecido e desprovido.” (eDOC 24)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7°, XXVI e art. 8º, VI , do texto constitucional. (eDOC 26)
    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “a ECT foi condenada ao pagamento cumulativo de dois adicionais, quais sejam, adicional de periculosidade e de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC), mesmo em contradição ao disposto no normativo dos Correios em que consigna ser indevida a cumulação, pela igual natureza dos adicionais.” 
    Requer, dessa forma, o provimento do recurso a fim de que se declare a impossibilidade de pagamento cumulativo do adicional de atividade de distribuição e coleta - AADC, instituído mediante negociação coletiva, e do adicional de periculosidade. (eDOC 26, p. 6)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em acordo coletivo de trabalho, consignou a possibilidade cumulação do adicional de atividade de distribuição e coleta – AADC com o adicional de periculosidade, sob “o fundamento de que o direito a cada um desses adicionais tem origem normativa própria e independente”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Discute-se, na hipótese, a possibilidade de cumulação do adicional de periculosidade e o adicional normativo AADC. 
    O Regional, soberano na análise das provas, manteve a decisão do Juízo de origem, em que se concluiu pela possibilidade de cumulação dos citados adicionais, sob o fundamento de que o direito a cada um desses adicionais tem origem normativa própria e independente. Enquanto o Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta – AADC foi criado no âmbito da empresa reclamada pelo PCCS/08, tendo como propósito remunerar empregados que prestassem serviços na função de carteiros, em contato com o cliente, e em constante sujeição às intempéries climáticas e socioambientais, além das dificuldades corriqueiras, inerentes ao trabalho externo em vias públicas, o adicional legal de periculosidade tem o propósito de remunerar empregados que, para o exercício de suas atividades profissionais, independente da função contratada, utilizasse motocicleta. 
    Registra-se que não consta no acordão recorrido nenhuma justificativa para o descumprimento da norma coletiva, mais especificamente o item 4.8.2 do PCCS/2008, que trata da matéria. 
    Assim, diante da decisão regional que assentou ser possível a cumulação dos adicionais em razão de não possuírem a mesma natureza ou fundamento, conforme constatado no acordo coletivo firmado, verifica-se que para se adotar entendimento diverso, necessário seria, inequivocamente, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos em que dispõe a Súmula nº 126 desta Corte, razão pela qual não há falar em violação do artigo 193, §§ 2º, 3º e 4º, da CLT. 
    (...)
    Por estar a decisão do Regional em consonância com a notória, reiterada e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a possibilidade de eventual configuração de divergência jurisprudencial, ante a aplicação do teor da Súmula nº 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014. 
    Nesse contexto, a decisão regional não merece reparos, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de revista” (eDOC 24)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
     Nesse sentido cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA. ACORDO COLETIVO. CONFRONTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1300444 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2018. RECEBIMENTO CUMULADO DE ADICIONAIS DE PENOSIDADE E DE PERICULOSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NEGADO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie. 2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à validade de normas coletivas restritivas de direitos fundamentais, exige análise de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1143004 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28.6.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente